Tribunal: TJDFT
Processo: 0729571-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729571-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA AGRAVADO: NELSON DE ABREU OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Gabriel Harrison Intermediação de Negócios Ltda., em face da r. decisão (ID 100018001 do processo de referência) que, na Execução de Título Extrajudicial movida por Nelson de Abreu Oliveira, considerou suprida a citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC/15, com o comparecimento espontâneo do Executado, ora Agravante. O Agravante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no recurso (ID 29005023). Recebido o feito, verifiquei que o Agravante é pessoa jurídica, de modo que sequer há presunção de veracidade da afirmação de hipossuficiência feita nas razões recursais. Assim, determinei que, em 5 (cinco) dias, juntasse comprovantes de pagamento das despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, declaração de imposto de renda, além de outros documentos que demonstrassem que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 29032118). Em resposta, o Agravante colacionou documentos (ID 29253715). Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. No entanto, ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Logo, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. No caso em análise, a empresa Agravante apresentou extratos de conta corrente mantidas nos Bancos Itaú e Santander referentes aos meses de junho a setembro de 2021 (Itaú) e abril a agosto de 2021 (Santander), nos quais consta a devolução de diversos cheques, emitidos em quantias vultosas (IDs 229253726, 29253727 e 29253728). Todavia, ressalto que tais extratos bancários, conquanto indiquem a inexistência de saldo ao final de cada mês, não prejudicam a possível existência de outros bens de grande monta, em nome da empresa Agravante, condição que afastaria o direito ao benefício postulado. Ressalto, nessa diretriz, que o Agravante não apresentou declaração de imposto de renda, tampouco comprovantes de pagamento das despesas ordinárias realizadas, consoante determinado no despacho ID 29032118. Ademais, verifico que os balanços patrimoniais apresentados, bem como as demonstrações de resultado do exercício, não são de data recente, uma vez que se referem aos meses de outubro a dezembro de 2020 (IDs 29253718 e 29253724) e ao período entre janeiro e fevereiro de 2021 (IDs 29253721 e 29253725). Acrescente-se que tais documentos demonstram o registro de valores vultosos, incompatíveis com o pleito de concessão de gratuidade. Como se infere, não há provas nos autos que permitam concluir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas do recurso. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Agravante para arcar com os custos do ajuizamento da demanda, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação do Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Determino à Secretaria que aponha sigilo nos extratos bancários juntados (IDs 229253726, 29253727 e 29253728). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator